Tribunal: CARF
Processo: 10675.907224/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.907224/2011-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.689 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
VELOSO TRADING COFFEE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de matérias em sede recursal fundamentada em argumentos
díspares daqueles apresentados na fase de defesa administrativa anterior, por
preclusão, pois viola o princípio da dialeticidade e suprime instância, exceção
cabível apenas quanto àquelas de ordem pública. Vistos, relatados e discutidos
os presentes autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Para uma exposição precisa dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata-se de processo de pedido de ressarcimento de crédito de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) Não Cumulativa - Exportação, relativa
ao 3o trimestre de 2006, no valor de R$ 52.129,89 (PER no 32697.63973.260411.1.5.09-
2714) (fls. 02/04).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.907224/2011-26
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.689 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.907224/2011-26

Em 01/02/2013, foi emitido o Despacho Decisório (fls. 05/06), que reconheceu o direito
creditório pleiteado. Entretanto, o crédito reconhecido não foi suficiente para compensar
todos débitos informados pela contribuinte, conforme se verifica abaixo:

Em 15/03/2013, a interessada protocolou sua manifestação de inconformidade (fls.
08/10), alegando em resumo que (transcrevem-se trechos da Peça de Defesa):
[...]
II - DOS FATOS
A Manifestante retificou suas demonstrações junto a Secretaria da Receita Federal,
relativo aos créditos de PIS/Cofíns das aquisições de mercadorias ora existentes e que
foram objeto de compensação. Esses créditos foram desconsiderados e promovidos o
reconhecimento dos débitos já compensados. Os créditos desconsiderados foram
agregados ao resultado do exercício em função de compor o custo da mercadoria
vendida.
DACON/Demonstrattvo de Apuração de Contribuições Sociais - Em 19/04/2011 houve
a retificação dos meses que compunham o 3o Trimestre/2006, reduzindo os créditos, e
havendo nova composição dos créditos de Cofins oriundos de exportação para RS
52.129,89, fato este analisado e reconhecido pelo fisco conforme o despacho decisório.
Vale ressaltar que na DACON de Setembro/2006, declaração n° 26.62.50.72.75 de
06/11/2006 havia o valor reconhecido de RS 41.358,22 no campo 21 - Outros Créditos
a Descontar que não foi objeto das modificações realizadas e continuou compondo o
crédito da empresa, conforme declaração retificadora n° 29.16.01.75.24 de 19/04/2011.
PER/DCOMP- Em 29/01/2007 foi solicitado através do Pedido de Ressarcimento n°
29341.37095.290107.1.1.09-3544 o crédito de R$ 843.113,50, com as alterações
realizadas e o estorno de créditos, o PER foi retificado em 26/04/2011, n°
32697.63973.260411.1.5.09-2714 tendo como objeto de ressarcimento o valor de RS
52.129,89.
Foram promovidas retificações nas DCOMPs n° 33036.39390.100308.1.3.09-0062,
17485.27314.090408.1.3.09-5152,
14082.55967.060808.1.3.09-4992,
18129.18713.030608.1.3.09-4155,
38526.06718.060508.1.3.09-0077,
23141.31294.080208.1.3.09-2353,
09745.52402.101207.1.3.09-8407,
34426.89250.091107.1.3.09-0504,
00797.20223.050707.1.3.09-0705,
19571.73228.040607.1.3.09-0040,
18657.47416.100407.1.3.09-8700,
04830.73870.100507.1.3.09-2570 em 30/04/2011 apenas nas informações relativas ao
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.689 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.907224/2011-26

crédito objeto de ressarcimento e na DCOMP n° 36005.04000.070708.1.3.09-8177
houve redução do valor disponível para compensação de R$ 3.804,00 para RS
1.958,18.
As demais DCOMPs n° 39043.30227.100907.1.3.09-2309, 13495.61123.100108.1.3.09-
7686,
28562.06050.090307.1.3.09-9204,
38905.36005.090207.1.3.09-6023,
01290.80176.211207.1.3.09.6371,
27460.93659.101007.1.3.09-8090,
12108.27831.081008.1.3.09-168,
35652.08528.090807.1.3.09-7299,
39047.80588.310308.1.3.09-0829,
22412.93696.311008.1.3.09-5087,
36709.81341.300908.1.3.09-1785,
09925.27240.200307.1.3.09-0328,
19038.79495.030908.1.3.09-88571 19212.38505.300107.1.3.09-1671.
O crédito restante de R$ 41.358,22 não fora utilizado, e com a incorporação da
empresa VELOSO TRADING COFFEE LTDA, CNPJ n° 05.134.570/0001-98, todo
patrimônio foi reconhecido na sucessora. Em 25/07/2011 gerou-se o Pedido de
Ressarcimento n° 09727.36102.250711.1.1.09-8683 constando que o crédito objeto de
ressarcimento era relativo ao 3o Trimestre/2006 c que tratava-se de uma "situação
especial", incorporação da empresa VELOSO TRADING COFFEE LTDA em
29/12/2010,
sendo
gerado
a
DCOMP
n°
15286.37315.250711.1.3.09-6820
compensando o total dos créditos, R$ 41.358,22.
[...]
III - DO PEDIDO
A empresa requer:
O conhecimento da presente manifestação de inconformidade;
Que esta Colenda Câmara se digne a reformar a decisão da 1o instância; e homologado
a referida Perdcomp.
Que seja mantida suspensa a exigibilidade tributária, até decisão final, nos (ermos do
art. 151, do CTN.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade com a seguinte fundamentação:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
DIREITO CREDITÓRIO.COMPENSAÇÃO. LIMITE DO CRÉDITO.
Reconhecido o direito creditório, homologa-se a compensação até o limite do direito
creditório que restar reconhecido.
PER/DCOMP.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
DO
CRÉDITO.
A constatação de que o crédito foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados nos PER/Dcomps justifica a homologação parcial da compensação, até o
limite do crédito reconhecido.
Ciente da decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, de
forma resumida, que houve o cancelamento da Declaração de Compensação vinculada ao Pedido
Eletrônico de Restituição (PER) objeto dos autos e que a ausência de crédito para compensar
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.689 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.907224/2011-26

todos os débitos vinculados ocorreu devido ao fato de o julgador na instância anterior ter deixado
de considerar o saldo do PER objeto do Processo Administrativo (PA) 10675.720322/2013-61.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é considerado tempestivo, uma vez que foi apresentado
dentro do prazo de 30 (trinta) dias.
Como mencionado anteriormente, observa-se que a Recorrente apresentou
alegações completamente diferentes em sede recursal em comparação com as apresentadas na
manifestação de inconformidade. Os argumentos relativos ao cancelamento da Declaração de
Compensação vinculada ao Pedido Eletrônico de Restituição (PER) objeto dos autos e à falta de
crédito para compensar todos os débitos vinculados devido ao julgador na instância anterior ter
deixado de considerar o saldo do PER objeto do Processo Administrativo (PA)
10675.720322/2013-61 não foram abordados na defesa inicial. No entanto, é importante destacar
que o escopo da disputa deve se limitar estritamente aos termos da defesa apresentada.
Com relação a esses argumentos apresentados no Recurso Voluntário, observa-se
que eles extrapolam o que foi alegado na defesa inicial, configurando assim uma inovação
recursal. A pretensão da Recorrente parece ser a reabertura de uma questão já preclusa, o que é
rejeitado tanto pelo ordenamento processual civil em vigor quanto pelo Código de Processo
Administrativo Fiscal estabelecido no Decreto no 70.235 de 1972, que trata sobre o assunto da
seguinte maneira:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”
Nesse sentido:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/07/2007
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente deduzida
em manifestação de inconformidade. Opera-se a preclusão do direito alegar novos fatos
em sede recursal. O limite da matéria em julgamento é delimitado pelo que vier a ser
alegado em impugnação ou manifestação de inconformidade.” (Processo no:
10980.920569/2012-01. Acórdão no 3003-001.812, de 15/06/2021 Relatora: Conselheira
Ariene d’Arc Diniz e Amaral.)
Com base no exposto, meu voto é pelo não conhecimento do recurso voluntário.
Este é o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.689 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.907224/2011-26

José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 116
DF CARF MF
Original